Tribunal: TJMT
Processo: 1013044-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1013044-91.2020
EMBARGANTES: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA E OUTRO(S).
EMBARGADO: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DESERTO – INTEMPESTIVIDADE – USO DE PREMISSA EQUIVOCADA – DECISÃO DESCONSTITUÍDA – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Demonstrada a data correta da publicação da decisão agravada, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para reconhecer o uso de premissa equivocada e desconstituir a decisão que julgou o feito intempestivo, possibilitando o regular processamento do agravo de instrumento.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA E OUTRO(S) em face da decisão monocrática proferida por este Relator que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento no 1013044-91.2020, em razão do recolhimento tardio do preparo recursal.
A decisão embargada seguiu ementada nos seguintes termos:
“DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL – PRAZO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC DESATENDIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, DO CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a parte recorrente, mesmo intimada para providenciar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, permanece silente ao comando, deixando transcorrer, in albis, o prazo ofertado para regularização, ou, ainda, realiza o pagamento e forma diversa daquela determinada, tem-se que o agravo se encontra irremediavelmente comprometido pela deserção, o que inviabiliza sua admissibilidade. ” (Id. 50563967).
Em suas razões, de Id. 52036967, a parte embargante informa o uso de premissa equivocada, tendo em vista que, a uma, o recurso foi interposto em 18.06.2020, às 22h08min, fora do expediente bancário, justificando o recolhimento apenas em 19.06.2020; a duas, porque o pagamento em dobro deu-se em 07.07.2020, dentro do prazo legal, já que a sua intimação para que assim fizesse, ocorreu em 30.06.2020.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos para determinar o processamento do agravo de instrumento.
É o relatório.
Decido.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).
A jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de que, excepcionalmente, empresta-se efeitos infringentes aos embargos de declaração para corrigir premissa equivocada existente na decisão, quando o vício apontado seja relevante para o deslinde da controvérsia ou obste seu regular prosseguimento, tal como ocorreu no caso em análise.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGADO EMBASADO EM PREMISSA EQUIVOCADA. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO REGIONAL FUNDADO EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL QUE SE VISLUMBRA APENAS DE FORMA REFLEXA. REFIS. PROCEDIMENTO DE EXCLUSÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTE REGIDO PELO ART. 543-C, DO CPC. SÚMULA N. 355/STJ. 1. O art. 535 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória, não sendo esse o meio processual adequado para discutir questão já enfrentada no acórdão embargado. Emprestam-se efeitos infringentes aos embargos de declaração para corrigir premissa equivocada existente no julgado quando o vício apontado seja relevante para a controvérsia. 2. O julgado embargado, além de omitir-se quanto à questão da possibilidade ou não de conhecimento do recurso especial quando o fundamento tido por constitucional do aresto impugnado consistir apenas em violação reflexa à constituição, embasou-se em premissa fática equivocada no que tange à afirmação de que o fundamento do acórdão recorrido teria sido eminentemente constitucional. 3. Não há qualquer indicação de dispositivo da Constituição Federal no acórdão regional, sendo que eventual fundamento constitucional somente seria vislumbrado de forma reflexa, o que, consoante a jurisprudência desta Corte, não tem o condão de obstar o conhecimento do recurso especial por ausência de interposição de recurso extraordinário, hipótese na qual afasta-se a incidência da Súmula n. 126/STJ. 4. A jurisprudência desta Corte já pacificou entendimento, inclusive em sede de recurso repetitivo, na sistemática do art. 543-C, do CPC, no sentido da legalidade do procedimento de exclusão do Refis adotado pela Lei n. 9.964/00. Ressalte-se que a respeito do tema esta Corte editou o Enunciado Sumular n. 355/STJ, o qual dispõe que: "É válida a notificação do ato de exclusão do programa de recuperação fiscal do Refis pelo Diário Oficial ou pela Internet". 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento.” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 867058 PB 2006/0194843-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 20/05/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2010).
In casu, a decisão questionada baseou-se em premissa equivocada, já que não procedeu a contagem do prazo a partir de 30.06.2020.
Por tais razões, ACOLHO os embargos de declaração e aplico-lhes efeitos modificativos, a fim de desconstituir a decisão de não conhecimento lançada no Id. 50611971 e possibilitar o regular processamento do Agravo de Instrumento no 1013044-91.2020.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator